Tribunal: TJSP
Processo: 1014552-06.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Autora alega que a empresa requerida retirou indevidamente o selo de qualidade do combustível, sob alegação de adulteração - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Descabimento - Restou comprovado nos autos o inadimplemento contratual da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Autora alega que a empresa requerida retirou indevidamente o selo de qualidade do combustível, sob alegação de adulteração - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Descabimento - Restou comprovado nos autos o inadimplemento contratual da requerida – O laudo pericial realizado pelo expert, concluiu que o combustível atendia a legislação vigente - Decisão bem fundamentada - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.